Tribunal: TJES
Processo: 0012058-10.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012058-10.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS VINICIUS RODRIGUES
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que somente se configura quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

2. Diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos no referido instrumento.

3. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado. Precedentes TJES.

4. Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, sendo que, no caso em apreço, não há nenhum documento atestando que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, motivo pelo qual sua cobrança revela-se abusiva.

5. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro de proteção financeira, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato pactuado e sua adesão é facultativa ao consumidor. No caso, não foi colacionado aos autos a respectiva apólice contratada, tanto que a instituição financeira, às fl. 128/130, sequer cita o número da mesma, revelando abusividade na hipótese vertente, devendo ser reformada a sentença para determinar a devolução da importância de R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais).

6.Muito embora a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676608/RS exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo, “pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.

7. No caso, contrato foi firmado antes da publicação do referido acórdão (fls. 128/130), sendo necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual não houve comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

8. Em relação aos danos morais, em que pese a cobrança indevida de registro de contrato e seguro proteção financeira, não se comprovou qualquer abalo à personalidade do apelante a justificar a indenização, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição de seu nome.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0012058-10.2017.8.08.0012

Apelante: Marcos Vinicius Rodrigues

Apelado: Banco PAN S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença (fls. 175/178) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, na ação revisional proposta por Marcos Vinicius Rodrigues contra Banco PAN S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da demanda, de exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 180/188) Marcos Vinicius Rodrigues pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) o juros remuneratórios pactuados no contrato são superiores à taxa média do mercado; (b) a cobrança da tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro proteção financeira são ilegais e abusivas, motivo pelo qual devem ser restituídas em dobro; (c) em razão da conduta abusiva do apelado, faz jus a indenização por dano moral.

Contrarrazões (fls. 193/214), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que somente se configura quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão – apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

O apelante celebrou junto à instituição financeira apelada contrato de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo no dia 19/03/2015 com taxa de juros de 2,88% a.m. e 40,60%a.a.

A média para o mercado na data do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal para aquisição de veículos era de 1,85% a.m. e 24,67% a.a., conforme Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizado no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores)

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Contudo, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não fique preso à taxa de juros exorbitantes.

Com efeito, “
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se às hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja, quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado
.” (TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

Assim, diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecido no referido instrumento, tendo em vista que não ultrapassam o limite da razoabilidade, razão pela qual mantenho a sentença nesse ponto.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento acerca da cobrança de tarifas celebradas nos contratos bancários, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)(destaquei).

No que se refere à tarifa de cadastro, está sedimentado na jurisprudência o entendimento de que “
[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias
ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil
, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]
” (REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013)(destaquei).

Desse modo, não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, nem tampouco demonstração objetiva e cabal de que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira capaz de redundar no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança, sendo certo que o ônus da prova é do consumidor, eis que há pactuação expressa, revela-se legal sua cobrança.

Assim, legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado (R$498,00) no caso em apreço, não devendo ser acolhida a pretensão recursal nesse ponto.

No que se refere à despesa de registro do contrato (R$293,67), entendo que o encargo é ato compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009) e visa impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé.

Segundo o STJ, “
no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.
” (Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP).

Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, sendo que, no caso em apreço, não há nenhum documento atestando que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, motivo pelo qual sua cobrança revela-se abusiva.

Quanto à tarifa “
seguro de proteção financeira
” (R$255,00) tal importância cobrada pela instituição financeira visa a garantia do pagamento do saldo devedor contraída pelo consumidor.

Como se sabe, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro de proteção financeira, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato pactuado e sua adesão é facultativa ao consumidor.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, nos seguintes termos:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...] (STJ – REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

No presente caso, não foi colacionado aos autos a respectiva apólice contratada, tanto que a instituição financeira, à fl. 128/130, sequer cita o número da mesma, revelando abusividade na hipótese vertente, devendo ser reformada a sentença para determinar a devolução da importância de R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais).

Por sua vez, muito embora a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676608/RS exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo, “pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Nesse sentido:

(...) O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que o contrato foi firmado antes da publicação do referido acórdão (fls. 128/130), é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Em relação aos danos morais, em que pese a cobrança indevida de registro de contrato e seguro proteção financeira, não se comprovou qualquer abalo à personalidade do apelante a justificar a indenização, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição de seu nome.

É a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS PRATICADOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 3-
A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja a reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais. Deveras, a situação a qual a Apelante fora submetida não ultrapassa os limites do mero dissabor, tendo em vista que não houve efetiva lesão à sua reputação moral.
(TJ-ES – AC: 00083905820188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020).

Diante do exposto
, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença, condenar a instituição financeira a devolver de forma simples o valor pago à título de registro de contrato (R$293,67) e de seguro proteção financeira (255,00), com correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), sob pena de bis in idem.

Por fim, em razão da nova feição sucumbencial, redimensiono os ônus da sucumbência, condenando (a) o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; (b) o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, nos termos do §2º, do art. 85. Quanto às custas processuais condeno as partes ao pagamento pro rata.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 08/08/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.